Tribunal: TJDFT
Processo: 0702083-57.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ROUBO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES POR ATIPICIDADE. ERRO DE TIPO. DESCONHECIMENTO DA IDADE DO MENOR. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MANUTENÇÃO DA ANÁLISE NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. READEQUAÇÃO DA QUANTIDADE DE AUMENTO NA PENA-BASE PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO EM 1/6. TERCEIRA FASE. IMPOSSIBILIDADE DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVO AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONCURSO FORMAL. CRITÉRIO DA QUANTIDADE DE INFRAÇÕES PRATICADAS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO. REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DE PENA MANTIDO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO RECONHECIMENTO. ISENÇÃO DE CUSTAS. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PRPVIDOS.
1. O conjunto probatório formado, sobretudo, pela confissão extrajudicial de um dos acusados, corroborada, em juízo, pela confissão judicial do outro acusado, pelos depoimentos das vítimas e de testemunhas, bem como pelas filmagens do estabelecimento vítima, ampara a condenação dos réus pelos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo e de corrupção de menores. 1.1 Sabe-se que os depoimentos de policiais no exercício de suas funções têm presunção de legitimidade, principalmente quando colhidos em juízo e corroborados por outras provas, o que aconteceu no caso.
2. A causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo ficou comprovada pelo relato coerente das vítimas, pelas filmagens do estabelecimento comercial, bem como pela confissão dos acusados, ainda que um dos acusados tenha confessado tal circunstância somente em sede extrajudicial. 2.1. A apreensão e perícia da arma, para a incidência da majorante, mostra-se desnecessária quando comprovado o seu uso no crime.
3. Nos termos da Súmula 500, do Superior Tribunal de Justiça, "a configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal", sendo suficiente, para sua configuração, a comprovação da efetiva participação do menor na empreitada criminosa, o que foi verificado na espécie.
4. É pacífico que a prova da menoridade não depende exclusivamente da juntada de certidão de nascimento ou do registro de identidade, podendo ser aferida por outros meios de prova hábil, conforme assentado pela Súmula 74 do Superior Tribunal de Justiça, de forma que os documentos públicos, como ocorrência policial e termo de declaração do adolescente, com a qualificação completa do menor, inclusive número de sua carteira de identidade, são dotados de fé pública, e, portanto, idôneos para a caracterização do delito de corrupção de menores.
5. Mantém-se a valoração negativa das circunstâncias do crime, fundamentada na utilização de veículo automotor para transporte e fuga dos assaltantes, pois revela o modus operandi empregado para o sucesso da empreitada criminosa, denotando a maior gravidade da conduta perpetrada.
6. Com relação ao cálculo da pena-base, o Código Penal não estabeleceu a quantidade de pena que deve ser aplicada em face da valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. No entanto, a jurisprudência dominante tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo) da quantidade de reprimenda compreendida no intervalo entre a pena mínima e máxima, abstratamente cominadas ao delito, para cada circunstância desfavorável. 6.1 Penas-bases dos acusados redimensionadas, porquanto fixadas de forma excessiva.
7. Constatado que a confissão extrajudicial de um dos acusados contribuiu para o convencimento do magistrado sentenciante a respeito dos fatos, impõe-se a redução da pena na proporção de 1/6 (um sexto), patamar que é hodiernamente utilizado pela jurisprudência, não se olvidando que o peso quantitativo de uma circunstância legal, atenuante ou agravante, na dosimetria da pena (segunda fase), não pode ser inferior ao de uma circunstância judicial (primeira fase), sob pena de ferir-se o sistema hierárquico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal, no qual a etapa posterior sempre se revela com maior intensidade do que a anterior.
8. A fração de aumento pelo concurso formal de crimes deve relacionar-se à quantidade de crimes, de modo que se revela correta a exasperação da pena em 1/5 (um quinto) por terem sido três as infrações penais verificadas no caso.
9. Praticados crimes de espécies distintas, mostra-se incabível o reconhecimento do crime continuado entre eles.
10. Em que pese ter havido redução na pena final para ambos os acusados, a quantidade de pena imposta (superior a oito anos) ainda recomenda a adoção do regime inicial fechado para o seu cumprimento, nos termos do artigo 33, § 2o, “a”, do Código Penal.
11. Carece de interesse de agir o pedido de um dos apelantes para recorrer em liberdade, haja vista que ele não se encontra segregado cautelarmente em virtude do presente feito.
12. A condenação do réu nas custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória, conforme disposto no artigo 804 do Código de Processo Penal, devendo o vencido ser condenado ao seu pagamento, ainda que se trate de beneficiário da justiça gratuita, não se olvidando que o Juízo da Execução Penal detém a competência para melhor avaliar a situação econômica do réu, podendo vir a suspender a exigibilidade da referida obrigação.
13. Recursos conhecidos e parcialmente providos.